Tribunal: TJBA
Processo: 8066071-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066071-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

APELADO: MIGUEL SOUZA NOVAIS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SIMAS MOTTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E INÉPCIA DA RECONVENÇÃO. REJEIÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. JUROS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. LIMITAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e procedente o pedido reconvencional, determinando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e fixando multa diária para a apresentação de novos cálculos.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a gratuidade da justiça concedida ao apelado deve ser revogada; (ii) saber se o pedido reconvencional é inepto por ausência de valor da causa e de indicação do valor incontroverso; (iii) saber se há abusividade nos juros remuneratórios pactuados e se isso descaracteriza a mora; e (iv) saber se é cabível a limitação da multa diária fixada para o cumprimento da obrigação de fazer.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois a instituição financeira não apresentou elementos capazes de afastar a presunção legal de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

4. A preliminar de inépcia da reconvenção não prospera, visto que eventuais vícios exigem prévia oportunidade de emenda, e a ausência de indicação do valor incontroverso não impede a revisão contratual quando o pedido indica claramente a cláusula abusiva.

5. Os juros remuneratórios previstos no contrato (3,17% ao mês) são abusivos por superarem significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação (2,05% ao mês), impondo-se a sua limitação.

6. A constatação de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, o que esvazia o pressuposto indispensável para a procedência da ação de busca e apreensão.

7. A multa diária fixada em cem reais para a apresentação de planilha de cálculos carece de teto limitador na sentença, devendo ser estipulado o valor máximo de dez mil reais para adequar a penalidade aos princípios da proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado configura abusividade e descaracteriza a mora, inviabilizando a ação de busca e apreensão. 2. A fixação de multa diária (astreintes) exige a estipulação de um teto máximo para evitar o enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e V; CPC, art. 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.020.417, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022; STJ, REsp 1.061.530, Segunda Seção; STJ, Súmula 72.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cíveis n.º

8066071-24.2023.8.05.0001
,
em que é apelante,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO,
e apelado,
MIGUEL SOUZA NOVAIS

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO
,
pelas razões adiante alinhadas.